Tribunal: TJPA
Processo: 0809304-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809304-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO PORTAL DOS SANTOS

AGRAVADO: ELDA VANESSA RODRIGUES SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0809304-62.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO PORTAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ANNA CLAUDIA FONSECA DE CASTRO - OAB/PA 7.622

AGRAVADO: ELDA VANESSA RODRIGUES SILVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Despacho determinado o recolhimento em dobro das custas, não pagas no momento oportuno (id. 3915698).

3.
Certificado
por id 3982257, sobre a não m
anifestação do recorrente quanto à determinação judicial, essa deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais devidas.

4.
Recurso não conhecido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PAULO ROBERTO PORTAL DOS SANTOS
objetivando a reforma do interlocutório de id. 20714369 – pág. 5 – autos de origem, proferido pelo M.M. Juízo da 8ª Vara de Família de Belém, que
se reservou a apreciar o pedido de decretação liminar do divórcio quando da sentença de mérito,
nos autos da Ação de Divórcio com Partilha de Bens e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0040082-86.2017.8.14.0301 proposta por
ELDA VANESSA RODRIGUES SILVEIRA
.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Indeferido o pedido de gratuidade, a parte Agravante foi devidamente intimada a promover o recolhimento das custas, na forma do §7º do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante despacho de id. 3447682 de 06.08.2020, não tendo atendido ao ato (id. 3563055).

Em 08.09.2020,
de forma extemporânea
, o recorrente realiza o referido pagamento e colaciona aos autos o respectivo comprovante (id.3609819), pelo que fora determinado o recolhimento em dobro da custas, não pagas no momento oportuno (id. 3915698).

Certificado
por id 3982257, sobre a não m
anifestação do recorrente quanto à determinação judicial, essa deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais devidas.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

De início, é de bem aclarar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Admita-se que o recurso não merece conhecimento, em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
o preparo.

A esse respeito o art. 1.007 do CPC, dispõe,
in litteris
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
.

No caso dos autos,
em 06.08.2020, através do
despacho de id. 3447682, a parte Agravante foi devidamente intimada a promover o recolhimento das custas, na forma do §7º do art. 99 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

O recorrente, de forma totalmente extemporânea - haja vista o prazo ter escoado em 17.08.2020 -, tão somente em 08.09.2020 realizou o pagamento e colacionou o respectivo comprovante, pelo que fora determinado o recolhimento das referidas custas em dobro (id. 3915698).

Ainda que devidamente intimado, o Agravante quedou-se inerte, consoante certificado ao id. 3982257.

Deste modo, não promovido o regular recolhimento das custas recursais, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC.Recurso não conhecido.Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, e Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido à unanimidade (TJPA-2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23.07.2020, Publicado em 23.07.2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÚMERO DO DOCUMENTO CONSTANTE DO RELATÓRIO DE CONTA NÃO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

2. Ausente documentação indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta e boleto bancário pertinentes, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento
(TJ-PA - Recurso Cível: AINSTRUMENTO
N°
0805382-13.2019.8.14.0000
, Relatora:
DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, Data de Julgamento: 01/03/2021,
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Publicação: 01/03/2021).

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC/15, impondo-se o não conhecimento do recurso, pela
inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL,
PORQUANTO INADMISSÍVEL, EM FACE DA MANIFESTA DESERÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021